Tribunal: TJES
Processo: 5003296-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-29

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003296-44.2018.8.08.0024

APTE: VOLKSWAGEN SERVIÇOS LTDA

APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO – INEXISTÊNCIA – ÔNUS DO AUTOR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE DE NÚMERO 10 DO STF – DESNECESSIDADE – RESPEITO AO COMANDO NORMATIVO VIGENTE – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ADEQUAÇÃO DOS VALORES DA MULTA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a luz dos decretos legislativos não viola a gênese legislativa, integrando a regra pela análise pontual da atividade judicante. Reserva de Plenário inaplicável no caso em apreço;

2 - A apelada foi punida administrativamente por descumprir normas do Código de Defesa ao Consumidor por prática abusiva;

3 – Descabe fixar valor de multa administrativa dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade, metas legais para fixação das disposições normativas;

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do apelo e
d
ar
a este parcial
provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, _______de ________________de 2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003296-44.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VOLKSWAGEN SERVICOS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003296-44.2018.8.08.0024

APTE: VOLKSWAGEN SERVIÇOS LTDA

APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por VOLKSWAGEN SERVIÇOS LTDA
, e
is que irresignado com a sentença constante nos autos prolatada pelo MM. Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, que, nos Embargos à Execução manejados pela recorrente em face do PROCON, julgou os pedidos improcedentes, extinguindo o feito com resolução do mérito e, fixando a condenação em custas e honorários
em 10% (dez) por cento sobre o valor
fixado como multa, ou seja, pelo valor dado à causa
.

A empresa autuada sustenta a nulidade da sentença pela ausência de determinação de produção de provas e, quanto ao mérito, a violação da proporcionalidade na aplicação da multa que restou fixada em R$66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)

Em sede de contrarrazões, pugna o apelado pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a multa sob pena de violação a cláusula de reserva de plenário.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 04 de outubro de 2021.

D
esembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003296-44.2018.8.08.0024

APTE: VOLKSWAGEN SERVIÇOS LTDA

APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme já afirmado no relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta por VOLKSWAGEN SERVIÇOS LTDA
, e
is que irresignado com a sentença constante nos autos prolatada pelo MM. Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, que, nos Embargos à Execução manejados pela recorrente em face do PROCON, julgou os pedidos improcedentes, extinguindo o feito com resolução do mérito e, fixando a condenação em custas e honorários
em 10% (dez) por cento sobre o valor
fixado como multa, ou seja, pelo valor dado à causa
.

A empresa autuada sustenta a nulidade da sentença pela ausência de determinação de produção de provas e, quanto ao mérito, a violação da proporcionalidade na aplicação da multa que restou fixada em R$66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)

Em sede de contrarrazões, pugna o apelado pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a multa sob pena de violação a cláusula de reserva de plenário.

Conforme contexto histórico apresentado nos autos, c
uida o feito de embargos à execução fiscal no qual se objetiva a anulação da multa aplicada no processo administrativo nº
755/2008
, conduzido pelo PROCON no qual o consumidor sustentou ter firmado contrato de financiamento com a parte embargante, ora recorrente, e que, ao analisar o contrato, verificou que algumas cobranças eram indevidas, pelo que pediu o afastamento de referidas cobranças contratuais das parcelas vincendas e devolução dos valores já pagos
.

Em sede administrativa o órgão municipal deu procedência a reclamação e fixou multa no valor de R$66.083,52 (sessenta e seis mil, e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Ajuizada a execução fiscal, a recorrente apresentou Embargos à Execução que foram julgados improcedentes e mantida a multa apresentada.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo aos fundamentos do presente voto
.

No que concerne a alegação de nulidade do procedimento acolhido pelo magistrado em sede de primeiro grau, diante da inércia da parte recorrente em trazer as provas que sustenta fazer frente a alegação do exequente, entendo que a parte não pode escudar-se na condução do processo à luz do art. 373 do CPC.

Ora a responsabilidade, o ônus a ser suportado no processo pela condução equivocada na construção das provas a serem objeto de análise pelo magistrado não pode ser transportado ao Estado- Juiz.

A recente modificação do Código de Processo Penal deixou claro que a equidistância do magistrado em relação às partes deve ser respeitada inclusive na seara penal e com muito maior rigor no Código de Processo Civil onde as partes possuem, em regra, disponibilidade sobre o direito em debate.

Assim, a sentença se fixou na mesma linha de precedentes dos Tribunais Superiores que, inclusive, foram citados nas contrarrazões do Município, razão pela qual transcrevo ao menos um deles, reforçado pela especialidade da matéria:

Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CDA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE DIANTE DA PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Verifica-se que a decisão agravada acompanhou a jurisprudência pacífica desta Corte de que, diante da presunção de certeza e liquidez da CDA, cabe ao contribuinte ilidi-la, inclusive com a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. 2. 3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgInt-AREsp 1.420.860; Proc. 2018/0342057-8; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 17/02/2020; DJE 03/03/2020)

É que a CDA goza de presunção de veracidade e de liquidez, assim as assertivas ventiladas pela parte contrária, se não forem objeto de robusta construção probatória, sucumbem perante a força legal do ato administrativo praticado.

De outro modo, entretanto, a
despeito da ritualística invocada pela municipalidade, quanto a impossibilidade de análise do valor fixado a título de multa, penso que, a luz dos fundamentos legais, não deve ser aplicada a cláusula de reserva de plenário já que não há o afastamento dos fundamentos dos atos normativos ventilados,
mas a adequação aos parâmetros fixados pelos mesmos, segundo princípios norteadores da própria formulação do texto normativo
.

Esse é o entendimento desta corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o julgador procede à interpretação das normas infraconstitucionais, fulcrando-se na legalidade e razoabilidade, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade da norma. Hipótese dos autos que, na sentença, a todo momento fora observado o regramento municipal, bem como o Código de Defesa do Consumidor para a equalização do importe arbitrado na esfera administrativa, inexistindo qualquer controle de constitucionalidade da norma indicada pelo Município Apelante. 2. 3. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190115527, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 05/08/202
1

Desta forma, descabida a aplicação da cláusula de reserva de plenário ao contexto dos autos.

Pois bem.

Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas.

Nesse sentido a hodierna jurisprudência deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON/ES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA. COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA. VIOLAÇÃO AO CDC. VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. 1.
O PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

A sanção consagrada no art. 56, do CDC tem como objetivo a punição do fornecedor de serviço por prática abusiva vedada pelo diploma consumerista, coibindo a reiteração da conduta. Precedentes do STJ.
(...) 5. Deve ser mantida a penalidade imposta pelo PROCON quando aplicada em conformidade com as normas consumeristas, sobretudo para garantir o caráter pedagógico/educativo e sancionatório da penalidade. (TJES, Classe: Apelação, 24090299983, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016)

Não por outro lado que cabe ao judiciário então, conforme também já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: [...] v
erificar a regularidade dos atos normativos e de administração do poder público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam.
ADI 4.125
, rel. min. Cármen Lúcia, j. 10-6-2010, P, DJE de 15-2-2011.

A empresa pretende a reforma da sentença pela ausência
de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor da multa, já que esta restou estabelecida em R$66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)

No que se refere ao valor da multa fixada em desfavor do apelado,
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
entendo pela sua

revisão
.
Senão,
vejamos:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985,
os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Verifica-se que este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

APELANTE: C & A MODAS LTDA. APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. 4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. - O valor da multa fixada em R$ 36.661,73 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até mesmo porque o aparelho de celular que apresentou defeito e que originou a reclamação foi adquirido pelo consumidor por R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), o qual, atualizado monetariamente, corresponde a R$ 479,40 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos). 6. - Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação, 024130257249, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 29/10/2019)

Dentro do contexto dos autos, entendo por estabelecer o valor de R$10.000,00 a título de multa, eis que adequado aos princípios norteadores já assentados por esta corte, mormente em razão do caráter administrativo da multa e da pessoa jurídica estabelecida no polo passivo da relação administrativa.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU A ESTE PARCIAL PROVIMENTO
.

Em respeito aos termos do art. 85, §11, do CPC, pelo provimento parcial do recurso, deixo de considerar a sua aplicação, na esteira do entendimento já consolidado por esta corte.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003296-44.2018.8.08.0024

APTE: VOLKSWAGEN SERVIÇOS LTDA

APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO – INEXISTÊNCIA – ÔNUS DO AUTOR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE DE NÚMERO 10 DO STF – DESNECESSIDADE – RESPEITO AO COMANDO NORMATIVO VIGENTE – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ADEQUAÇÃO DOS VALORES DA MULTA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a luz dos decretos legislativos não viola a gênese legislativa, integrando a regra pela análise pontual da atividade judicante. Reserva de Plenário inaplicável no caso em apreço;

2 - A apelada foi punida administrativamente por descumprir normas do Código de Defesa ao Consumidor por prática abusiva;

3 – Descabe fixar valor de multa administrativa dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade, metas legais para fixação das disposições normativas;

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do apelo e
d
ar
a este parcial
provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ____26___de _outubro__de 2021.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.